Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713548-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: COMPUTARELLI COMPUTADORES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME, ANA PATRICIA DE MATTOS AFONSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, atual denominação social do BICBANCO – BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, em face de decisão do Juízo da 17a. Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0718182- 91.2018.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de medidas atípicas para a satisfação da execução. Referida decisão está redigida nos seguintes termos (ID 150048671 dos autos de origem): 1. O exequente apresentou a petição de ID n. 149712483 onde afirma que foram negados os pedidos de adoção de medidas de cunho coercitivo para cumprimento da sentença e requer a sua realização. 2. Ocorre que este Juízo deferiu todos os requerimentos de pesquisa de bens através do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, remeteu ofícios a órgãos públicos buscando encontrar bens dos executados, e já incluiu os seus nomes nos cadastros de inadimplentes, conforme inúmeras decisões e certidões anteriores dos autos. 3. Especificamente quanto ao requerimento de pesquisa de bens através do sistema SNIPER, os resultados obtidos em 15/12/2022 estão disponíveis nos IDs n. 145389265 e 145389274. 4. O sistema SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs, aplicações financeiras em fundos de previdência privada, operados por entidades abertas de previdência complementar, e ativos mobiliários como ações e títulos de renda fixa. 5. Indefiro, por oportuno, a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, visto que o artigo 139, IV, do CPC não possui o alcance pretendido. 5.1. De conformidade com o disposto no artigo 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no artigo 139, IV, do CPC não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. 5.2. Neste sentido, o precedente deste Tribunal: A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida (Acórdão 1658902, 07365830520228070000, Relatora: Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 14/2/2023). 5.3. Assim, a medida não guarda relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo. 6. Ante o exposto, tornem os autos ao arquivo, conforme certidão de ID n. 149204607 (08/07/2027). Informa o recorrente que, da análise dos autos, constata-se que tudo aquilo que estava à disposição do Banco exequente foi realizado. Inúmeros foram os requerimentos e consultas de bens, ativos e/ou aplicações junto aos sistemas conveniados, todos, à unanimidade, com resultados negativos ou sem utilidade. Relata que mesmo intimada de forma regular, a devedora não indicou bens suscetíveis de constrição. Ao contrário, deixou de se manifestar quando provocada pelo Juízo a quo, demonstrando total e pleno desinteresse em adimplir a dívida em aberto. Entende ser inequívoco, e impositivo, para fins de alcançar o objetivo principal do Procedimento Executório, que este Tribunal, no exercício de sua função Jurisdicional e dos poderes concedidos pela Legislação, autorize a realização de determinados atos que visam compelir o devedor a cumprir com a obrigação de pagar o que lhe cabe. Ressalta a necessidade de deferimento das “Medidas Atípicas”, tais como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Passaporte e de Cartões de Crédito da parte executada, pois, havendo dívida inadimplida atrelada ao fato de que inexistem, declaradamente, bens em seu nome, torna-se irrazoável que este usufrua desses direitos, de forma livre e desimpedida. Aduz que, não exercendo a devedora atividade laborativa por meio da utilização de veículos que, conforme resultados obtidos junto à plataforma eletrônica vinculada ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF supostamente não existem em seu respectivo nome, a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH não lhe ocasionará prejuízo nem violação ao direito de ir e vir. Afirma que foram investidas todas as medidas típicas visando localizar bens de propriedade da devedora, porém infrutíferas, não restando alternativa que não seja compeli-la a comparecer em Juízo e adimplir o débito em aberto perante o Credor. Afirma que a recorrida objetiva retardar o trâmite deste feito, apresentando teses descabidas e, em face de clara blindagem patrimonial, vez que, em que pese residir em imóvel luxuoso, mostram-se latentes os indícios de suficiência de recursos. Tece considerações acerca da antecipação dos efeitos da tutela recursal e requer, liminarmente, além da suspensão da Carteira de Habilitação da devedora solidária – ANA PATRÍCIA AFONSO DE OLIVEIRA, CPF 286.016.551-91 e da inclusão do nome das executadas nos cadastros restritivos de crédito, a expedição de Ofícios para a Receita Federal e Secretaria Estadual da Fazenda, SUSEP, Mercado Pago, entre outros. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida, autorizando, definitivamente, a execução das “medidas coercitivas atípicas”, com fulcro no art. 139, Inciso IV, do CPC. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Escoado o prazo assinado, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 13:25:58. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargador